Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO PRÉVIO. LOCADOR. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE. FRACIONAMENTO DE DESPESAS. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil).

3. A sublocação depende de consentimento prévio e escrito do locador, que não pode ser presumido (Lei no 8.245/91, art. 13).

4. Inviável o reconhecimento da sublocação, pois além de o contrato de aluguel objeto da demanda vedar tal prática, inexiste consentimento prévio e escrito do locador, sendo que o contexto fático-probatório demonstrou que houve mera ocupação do imóvel alugado pela autora, como amiga e juntamente com a legítima locatária.

5. O dever de reparar danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo (CC, arts. 402 e 403). Precedentes.

6. Embora não se reconheça a sublocação, é certo que havia relação de amizade entre as partes, o que possibilitou que ambas residissem no imóvel alugado, em área nobre, mediante o rateio do pagamento de parte das despesas (cerca de 50%). É cabível a condenação da locatária a restituir à autora pagamentos efetuados e despesas comprovadas acima da fração estabelecida com a co-habitante, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito.

7. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado.

8. Ante a sucumbência recíproca na ação principal, o ônus deve ser distribuído entre as partes, na proporção do êxito obtido nos pedidos.

9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.